Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-41.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002560-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 46.570.800/0001-49 (AGRAVANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE LEASING. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. EXCEDENTE CLASSIFICADO COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, acolhendo embargos de declaração opostos pelo Devedor, determinou a habilitação do crédito exequendo — decorrente de contrato de leasing firmado em 1998 para aquisição de veículo automotor — no processo de recuperação judicial do Executado, sob o fundamento de que o valor executado corresponde ao saldo remanescente não coberto pela garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na decisão que conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos pelo Executado; (ii) estabelecer se o crédito remanescente decorrente de contrato de leasing deve ser considerado extraconcursal ou concursal na recuperação judicial do Devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que conheceu e acolheu os embargos de declaração do Executado não apresenta nulidade, pois foi proferida nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, tendo sanado omissão quanto à análise de documento constante nos autos desde 2007, o que justifica o conhecimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos.

4.

A jurisprudência predominante estabelece que, no âmbito da recuperação judicial, o crédito garantido por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil possui natureza extraconcursal apenas até o limite do valor do bem dado em garantia.

5.

O saldo remanescente do crédito, não coberto pela restituição ou alienação do bem deve ser habilitado no processo recuperacional como crédito quirografário, conforme o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 e o Enunciado n. 51 da 1ª Jornada de Direito Comercial do CJF.

6.

A devolução do bem é incontroversa nos autos, sendo incabível, portanto, o prosseguimento da execução direta do saldo devedor fora do juízo recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O conhecimento e acolhimento de embargos de declaração são válidos quando destinados a sanar omissão relevante da decisão embargada, ainda que resultem em modificação do julgado.

2. O crédito oriundo de contrato de leasing com bem já devolvido deve ser habilitado na recuperação judicial como crédito quirografário, pois a extraconcursalidade se limita ao valor do bem dado em garantia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004326-34.1999.8.11.0041, promovido pela ora Agravante em face do agravado
DENIS SPERAFICO
.

A decisão recorrida acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Executado/Agravado para determinar que o saldo remanescente da obrigação decorrente do contrato de leasing seja habilitado no processo de recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005 (id. 178464335 – autos de n. 0004326-34.1999.8.11.0041).

A Agravante afirma que a decisão agravada deve ser anulada, visto que os embargos de declaração opostos pelo Devedor não deveriam sequer ter sido conhecidos, pois manifestamente protelatórios.

Aponta que no referido recurso o Agravado requereu apenas a readequação do julgado, sem ter sido indicado quaisquer vícios processuais, o que é inadmissível.

Alega que apesar da decisão recorrida fazer alusão ao saneamento de omissão, tal vício não foi suscitado pelo Recorrido, havendo
error in procedendo
e inovação recursal, tendo em vista que a matéria não foi aduzida anteriormente, operando-se assim a preclusão.

Aduz que no atual estágio processual, após muitos anos de tramitação, a ordem de habilitação do crédito na Recuperação Judicial trata-se de evidente decisão surpresa e em descompasso com a duração razoável do processo, quando o regular trâmite do procedimento criara uma justa expectativa da Agravante de que seu crédito era extraconcursal.

Sustenta que caso não seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão agravada, o crédito perseguido no cumprimento de sentença é extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da Recuperação Judicial do Devedor.

Argumenta segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.”
(STJ, REsp 1202918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 10/04/2013).

Pontua que o artigo 199, § 2º, da Lei 11.101/05 prevê que
na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de direitos derivados de contratos de locação, arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes.

Explana que não consta na Lei 11.101/05 qualquer ressalva ao saldo de operação de arrendamento mercantil e se essa fosse à intenção do legislador, assim teria deixado claro essa opção na Lei.

Menciona ainda que o Agravado sequer demonstra que o crédito exequendo estaria arrolado no âmbito do procedimento concursal, não se desincumbido de seu ônus.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para a concessão de efeito suspensivo, no sentido de suspensão do trâmite do feito de origem, obstando que o crédito da Agravante seja habilitado na Recuperação Judicial.

No mérito, requer o provimento do Recurso para anular ou reformar a decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 266674296).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 269709751.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso em id. 271001391.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para permitir o prosseguimento do Cumprimento de Sentença de origem, independentemente da recuperação judicial do Devedor.

Na origem, o Cumprimento de Sentença diz respeito ao crédito relativo ao contrato de
leasing
n. 8.00.5782.2 (arrendamento de veículo automotor), pelo qual a parte Agravada adquiriu, ainda no ano de 1998, o veículo Caminhonete Modelo CHEROKEE - marca CRYSLER - Ano 97 - Chassi n. 8B4GZB8Y1V2700220 - Renavam n. 696904292 - Placa JYR 9814.

Pontua-se que embora no processo de primeiro grau já tenham sido promovidas execuções ou pedidos diversos no decorrer dos anos, foi esclarecido pelo Juízo
a quo
que o Cumprimento de Sentença ora em análise se refere ao pedido do
“requerido/exequente pela
liberação
dos valores depositados nos autos (id. 45074079 – Pág. 10/12) e pela
execução
da sentença para compelir o autor/executado ao pagamento do saldo remanescente do contrato discutido em juízo”
(id. 138497767 – origem).

O Executado/Recorrido informou em primeiro grau (id. 142888635) que está em recuperação judicial (autos n. 0003537-55.2023.8.16.0170 – 3ª Vara Cível de Toledo/PR), apontando que o crédito perseguido pela Credora é concursal, devendo seguir as diretrizes do plano recuperacional já homologado, razão pela qual, pleiteou a extinção do feito.

Em que pese o juízo singular ter inicialmente indeferido o pedido (id. 169270592), posteriormente acolheu os embargos de declaração opostos pelo Devedor para que o crédito fosse habilitado no processo recuperacional (id. 178464335).

Por sua vez, o Recorrente sustenta que a decisão agravada deve ser anulada porque os embargos opostos pelo Executado sequer deveriam ter sido conhecidos, pois fora das hipóteses legais, ou caso não seja esse o entendimento, que seja reformada por entender que o crédito executado é extraconcursal.

Feitos tais esclarecimentos, ao contrário do alegado pela Agravante, não há qualquer nulidade na decisão recorrida quanto à possibilidade de conhecimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Executado (id. 169823831 – processo de primeiro grau).

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ao proferir a decisão de id. 169270592 indeferindo o pedido do Agravado para que o crédito perseguido fosse submetido à recuperação judicial do Devedor, o juízo
a quo
não levou em conta à análise do recibo de entrega no qual a ora Recorrente recebeu o veículo objeto do contrato da parte Agravada, em 19/04/2006.

Registra-se que tal documento não se trata de elemento novo ao feito, já estava acostado desde o ano de 2007 (Pág. 46 – id. 45074075),
o que corrobora o fato de a decisão embargada ter sido omissa, ou no mínimo, agiu a partir de um erro de premissa em sua análise, justificando a oposição e conhecimento dos referidos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PRÉVIO. INOVAÇÃO RECURSAL FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme a jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

(...). 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.746.065/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). (Destaquei).

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO
– OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DE CARATER INFRINGENTE – APENAS PARA RECONHECER A
OMISSÃO
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
.
Constando a
omissão
quanto a ponto que não fora objeto de apreciação, correto se faz a supressão do ponto não manifestado.
(...). (N.U 1015944-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024). (Destaquei).

Logo, a decisão recorrida não comporta reforma quanto a esse ponto.

Quanto à segunda tese recursal, não se desconhece que o credor titular de crédito fiduciário, arrendador mercantil, dentre outros relacionados, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, no termos do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/05.

Todavia, nos casos em que a alienação ou a restituição do bem dado em garantia não for suficiente para quitar o respectivo crédito, como o ora analisado,
o saldo residual deve ser habilitado na recuperação judicial por ser considerado crédito de natureza quirografária.

Sobre o tema, lecionam Eduardo Mattos e José Proença
[1]
:

Seguindo, a extraconcursalidade do crédito é limitada à sua vinculação ao respectivo bem dado em garantia. O credor não pode, de maneira extraconcursal, tentar atingir outros bens que não aqueles gravados contratualmente, sob pena de se ferir a própria razão do tratamento diferenciado da propriedade fiduciária na recuperação judicial. (...).

Por fim, como último tópico relacionado à submissão da alienação fiduciária à recuperação judicial, cabe o destaque que só é extraconcursal o valor coberto pelas respectivas garantias. Valores adicionais são tidos como concursais, classificados como quirografários, com ressalva em casos de alienação fiduciária de bens imóveis, nos quais não poderá ser exigido do devedor qualquer saldo eventualmente existente.

Menciona-se que no mesmo sentido é o Enunciado n. 51 da 1ª Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:

51. O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.

Nesse norte:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 49, § 3º, DA LFRE. PRECEDENTE. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. RESTABELECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DECLARADAS NULAS. (...). 2. O propósito recursal, além de verificar eventual negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se o crédito vinculado à garantia prestada por terceiro se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora e (ii) se configura julgamento ultra petita a declaração de nulidade de cláusula que prevê o vencimento antecipado da obrigação inserta nos contratos que dão origem ao crédito impugnado. (...). 4. O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda. Precedente específico da Terceira Turma.
5. A extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários.
Precedente. (...). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.933.995/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 9/12/2021). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO FIDUCIÁRIO - VENDA DO BEM - EXTINÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VALOR ARRECADADO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - SALDO DEVEDOR - NATUREZA QUIROGRAFÁRIA – CONCURSALIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE - ART. 85, § 8º, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A impugnação de crédito foi proposta por cooperativa de crédito, objetivando a exclusão do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº B30830160-7. Sendo assim, tratando-se de operação financeira, a qual não se insere em ato estritamente cooperativo, bem como excutida a garantia fiduciária, não há que se falar em extraconcursalidade do crédito, o qual deve ser mantido nos autos da recuperação judicial. (...). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019961-24.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA – CRÉDITO DE NATUREZA QUIROGRAFÁRIA – RECURSO PROVIDO. “Segundo a doutrina e os precedentes específicos desta Corte, no caso de alienação fiduciária em garantia, consolidada a propriedade e vendido o bem, o credor fiduciário ficará com o montante arrecadado, desaparecendo a propriedade fiduciária.
Eventual saldo devedor apresenta natureza de dívida pessoal, devendo ser habilitado na recuperação judicial ou falência na classe dos credores quirografários
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - CC 128.194/GO, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/06/2017). (TJ-MT 10214994520208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022). (Destaquei).

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO REMANESCENTE COMO QUIROGRAFÁRIO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada nos autos de recuperação judicial, mantendo a classificação de crédito remanescente como quirografário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se o crédito remanescente, derivado de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, pode ser classificado como quirografário na recuperação judicial, em razão de exceder o valor do bem dado em garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR O caráter extraconcursal dos créditos garantidos por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo que eventuais valores excedentes ao montante garantido devem ser classificados como créditos quirografários. O laudo técnico apurou que o saldo devedor da cédula de crédito bancário era superior ao valor do bem dado em garantia, justificando a classificação do excedente como crédito quirografário
. A preferência conferida aos créditos com garantia real subsiste apenas até o limite do valor do bem garantidor, sendo que valores excedentes devem ser submetidos à recuperação judicial como créditos comuns, na forma do art. 83, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Créditos garantidos por alienação fiduciária têm caráter extraconcursal até o limite do valor do bem dado em garantia, sendo o saldo excedente classificado como crédito quirografário na recuperação judicial. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44321598320248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/12/2024). (Destaquei).

Ressalta-se que é incontroversa no feito a devolução do bem, consoante o aludido recibo de entrega (Pág. 46 – id. 45074075 – autos de origem).

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

MATTOS, Eduardo; PROENÇA, José.
12.1. Créditos Submetidos ao Pedido de Recuperação Judicial
In: MATTOS, Eduardo; PROENÇA, José.
Recuperação de Empresas - Ed. 2023
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/recuperacao-de-empresas-ed-2023/2072362790. Acesso em: 9 de Maio de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025